Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-17.2023.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002039-17.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SADI ANTONIO RAMIRO - CPF: 711.809.150-20 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), DAISY RICKOWSKI RAMIRO - CPF: 962.135.151-00 (APELANTE), MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 45.793.395/0001-65 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

-PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DÍVIDA PENDENTE DE SATISFAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA APELADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OPORTUNIZANDO AQUISIÇÃO DO BEM REALIZADA - INSCRIÇÃO E MANUTENÇÃO DO APONTAMENTO NEGATIVO LEGAIS - APELO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002039-17.2023.8.11.0049.

APELANTE: SADI ANTÔNIO RAMIRO E OUTROS.

APELADO: MASSEY FERGUSSON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SADI ANTÔNIO RAMIRO E OUTROS

contra sentença proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de debito e negativação indevida / pedido de tutela de urgência n. 1002039-17.2023.8.11.0049, da 2a Vara de Vila Rica/MT,
“Isso posto, JULGO IMPROCEDENETE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; fica revogada a medida liminar deferida nos autos, facultando-se à requerida eventual nova negativação. Por força da sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a exigibilidade suspensa, nos termos da lei.”

Em suas razões aduzem os Recorrentes
“Excelências, com as devidas vênias ao nobre Magistrado, como bem demonstrado na inicial, assim como na impugnação à contestação, a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão consolidou o domínio e a posse dos bens apreendidos nas mãos da ré. Então, em um primeiro momento, não se sustentaria esta inadimplência, ao menos em relação aos valores que estavam anotados, vez que os bens retornaram para a mão do credor. Só se obterá certeza a respeito de eventual crédito da Requerida, somente depois da alienação dos bens apreendidos, situação que, como visto, ainda não ocorreu.”.

Afiançam que
“No caso dos autos, os bens, cuja posse e domínio foram consolidados nas mãos da Requerida, nunca foram vendidos, decorrido mais de 01 (um) em que a sentença proferida nos autos de busca e apreensão transitou em julgado. Tal fato é incontestável, pois confessado pela própria Requerida, em sua contestação. Por esta razão, e pedindo mil escusas, mas a pergunta feita quando da propositura da ação ainda permanece sem resposta: Na hipótese de eventual confirmação da sentença prolatada e uma nova inscrição do nome dos Requerentes no cadastro de maus pagadores, até quando as eventuais restrições permanecerão? Até que os bens sejam vendidos e apurado eventual saldo devedor”.

Asseveram que
“Assim, uma vez que os bens ainda não foram alienados, é totalmente injustificável a eventual manutenção da restrição do nome dos Requerentes no cadastro dos inadimplentes, visto que o suposto débito é inexistente.”.

Preparo recolhido.

Contrarrazões apresentadas, inicialmente pelo reconhecimento de ausência de dialeticidade recursal, e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE

Inicialmente, deve ser rejeitada a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do Recurso de Apelação interposto por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto se constata nas razões recursais insurgência aos fundamentos da sentença, observando-se o preconizado pelo artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil1.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na manutenção do nome dos Apelantes no rol de inadimplentes, porquanto realizada e consolidada a posse do bem objeto de alienação em mãos da Apelada.

Pois bem. A inadimplência dos Apelantes é fato incontroverso, tendo em vista, inclusive, o trânsito em julgado da Ação de Busca e Apreensão movida em face dos mesmos.

O que se discute, na tese levantada por eles, é que efetuada a consolidação da posse do bem à Apelada, deveria ter sido seus nomes retirados dos órgãos de proteção, o que não teria ocorrido por desídia da Recorrida.

Entretanto, como bem posto no ato sentencial, não houve desídia da Apelada, tampouco satisfação do crédito, que oportuno colaciono:

“Assim, em conclusão, independentemente da via eleita pelo credor para a satisfação de seu crédito, não há ilicitude na inscrição do nome do devedor e seu avalista nos órgãos de proteção ao crédito, ante o incontroverso inadimplemento da obrigação.

No caso específico dos autos, mesmo após a busca e apreensão do bem dado em alienação fiduciária, é certo que não houve a satisfação do crédito perseguido pela executada.

Com o cumprimento do mandado, os bens foram apreendidos no dia 29/06/2022, contudo, considerando o trâmite processual daqueles autos, sobreveio a sentença de procedência da ação de busca e apreensão (n. 1001123-17.2022.8.11.0049) no dia 03/02/2023, com a certificação do trânsito em julgado no dia 13/04/2023.

Portanto, é possível verificar que qualquer ato a ser praticado pela requerida só poderia ter início com a certeza da imutabilidade da referida decisão, portanto, no dia 13/04/2023.

Dessa forma, em 23/05/2023, a requerida encaminhou a notificação extrajudicial aos autores visando oportunizar a aquisição dos bens ou acompanharem o ato da venda, cuja notificação somente foi recepcionada pelos autores em 21/07/2023, conforme comprovam os documentos anexos ao feito.

Portanto, a tese inicial ventilada de que a requerida teria se disposto a vender os bens somente após 5 (cinco) meses da prolação da sentença é inverídica, considerando que a certificação do trânsito em julgado ocorreu somente em 13/04/2023 e a notificação extrajudicial oportunizando a aquisição dos bens ocorreu em 23/05/2023, além do fato de que somente foi recepcionada pelos autores em 21/07/2023.

Os bens não foram vendidos até a presente data, em que pese os esforços da requerida; os documentos apresentados na contestação demonstram que o primeiro leilão foi negativo (realizado no dia 28/11/2023), em razão dos muito inferiores ao preço de mercado.

Assim sendo, considerando que não houve satisfação do crédito perseguido pela requerida, a pretensão inicial é improcedente.”

Ainda que realizada a entrega do bem, tal feito não se mostrou robusto o suficiente para satisfazer a obrigação por inteiro, o que tornou legítimo o apontamento negativo, e a manutenção dessa negativação, pela mesma razão.

A solução para a contenda, após desincumbir-se a Apelada do ônus previsto no art. 373, inc. II, do CPC,

é de rechaçarem-se as teses levantadas na inicial, por não trazerem os Apelantes elementos que pudessem conferir qualquer ilegitimidade no proceder da empresa.

Por isto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso,

majorada a verba honorária por ela devida ao patrono da parte adversa para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024